Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. O veículo do consumidor, o qual foi adquirido 0km, foi guinchado, mais uma vez, para a concessionária-ré, apresentando o mesmo defeito que supostamente já teria sido reparado.
3. Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se viável a concessão do efeito suspensivo ativo desejado, consistente no fornecimento de carro reserva ao consumidor, com as mesmas características do adquirido; sem prejuízo de reavaliação da medida pelo juízo natural da causa, após a conclusão da perícia técnica determinada naquela instância originária.
4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido.